Tribunal: TJPA
Processo: 0811465-35.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811465-35.2021.8.14.0401

APELANTE: LUIZ GUILHERME CAMPOS GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
CAPUT
DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

1) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A SUA MODALIDADE TENTADA – IMPROCEDÊNCIA.
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Entendimento consolidado pelo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.499.050 (Tema 916) e Súmula 582.

2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Luiz Guilherme Campos Gomes,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requereu a defesa, unicamente, a desclassificação do delito para a sua modalidade tentada
.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a denúncia,
verbis:

Segundo narrou o ofendido, na data, hora e local acima mencionados, ele estava sentado próximo ao coreto central da praça, quando foi abordado pelo denunciado, que passou a lhe fazer indagações, perguntando-lhe se sabia onde vendia “beck” e se algum “velho” havia passado pelo local, dizendo ainda que estava armado e que iria matar o referido idoso. Em seguida, com tom de voz ameaçador falou [sic] “quer me ajudar com esse celular? Se eu te der um tiro quem vai chorar é tua família”. Diante da ameaça, a vítima entregou seus pertences. Ocorre que, após apossar-se dos pertences do ofendido, no momento da fuga, este agarrou o agente, travando luta corporal, a fim de recuperar os objetos roubados. Nesse ínterim, guardas municipais que realizavam ronda no local, ao observarem a situação, intervieram para apartar os envolvidos. A testemunha ROBERTO PANTOJA DOS PRAZERES, guarda municipal, narrou que estava em ronda quando visualizou um indivíduo sendo imobilizado, bem como, no chão, próximo a ele, um aparelho celular [marca XIAOMI REDMI NOT 10] e um relógio [MIBAND 5]. Ato contínuo, na companhia de outros dois guardas municipais, conteve a ação. Na ocasião, a vítima relatou aos guardas municipais que foi abordada e ameaçada pelo denunciado, que lhe exigiu seus pertences alegando que estar em posse de arma de fogo. Narrou que, no entanto, que com a ajuda de dois desconhecidos conseguiu deter o autor do delito quando ele tentou em fugir do local do fato. Diante da situação, os guardas municipais realizaram a condução dos envolvidos à Seccional do Comércio para os procedimentos de praxe. Segundo narrou o ofendido, na data, hora e local acima mencionados, ele estava sentado próximo ao coreto central da praça, quando foi abordado pelo denunciado, que passou a lhe fazer indagações, perguntando-lhe se sabia onde vendia “beck” e se algum “velho” havia passado pelo local, dizendo ainda que estava armado e que iria matar o referido idoso. Em seguida, com tom de voz ameaçador falou [sic] “quer me ajudar com esse celular? Se eu te der um tiro quem vai chorar é tua família”. Diante da ameaça, a vítima entregou seus pertences. Ocorre que, após apossar-se dos pertences do ofendido, no momento da fuga, este agarrou o agente, travando luta corporal, a fim de recuperar os objetos roubados. Nesse ínterim, guardas municipais que realizavam ronda no local, ao observarem a situação, intervieram para apartar os envolvidos. A testemunha ROBERTO PANTOJA DOS PRAZERES, guarda municipal, narrou que estava em ronda quando visualizou um indivíduo sendo imobilizado, bem como, no chão, próximo a ele, um aparelho celular [marca XIAOMI REDMI NOT 10] e um relógio [MIBAND 5]. Ato contínuo, na companhia de outros dois guardas municipais, conteve a ação. Na ocasião, a vítima relatou aos guardas municipais que foi abordada e ameaçada pelo denunciado, que lhe exigiu seus pertences alegando que estar em posse de arma de fogo. Narrou que, no entanto, que com a ajuda de dois desconhecidos conseguiu deter o autor do delito quando ele tentou em fugir do local do fato. Diante da situação, os guardas municipais realizaram a condução dos envolvidos à Seccional do Comércio para os procedimentos de praxe. Perante a autoridade policial, o denunciado exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio, mas com ele não foi encontrada nenhuma arma de fogo. Destarte, a autoria e a materialidade do crime de roubo são inquestionáveis, expostas de forma concreta nos autos pelo auto de qualificação e interrogatório, auto de apreensão de objetos, depoimento de testemunhas e demais elementos de informação presentes no inquérito. (...). Ante o exposto, encontra-se o denunciado, LUIZ GUILHERME CAMPOS GOMES, incurso na sanção punitiva do artigo 157, caput, do Código Penal Brasileiro, devendo ser regularmente processado e julgado na forma da lei. (...).

Após regular instrução, o ora apelante fora denunciado e, posteriormente condenado, como incurso nas sanções punitivas do art. 157,
caput
do CP, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, contra à qual fora interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar.

1 – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A SUA MODALIDADE TENTADA

In casu, a
defesa sustenta, unicamente, que teria ocorrido apenas tentativa roubo e não roubo consumado, por não ter o ora apelante conseguido assegurar a posse mansa e pacífica da coisa roubada, que foi devolvida à vítima.

Sem razão a defesa.

Conforme entendimento assente na jurisprudência pátria, consolidado pelo Colendo STJ
em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.499.050 (Tema 916) e Súmula 582, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

No caso dos autos, a prova carreada demonstra que houve efetiva inversão da posse, tendo o ora apelante
logrado êxito na subtração dos bens da vítima, quais sejam: aparelho celular da marca
Xiaomi Redmi Not 10 e relógio Miband 5, de acordo com o auto de entrega (ID 9274772 - Pág. 17),
restando detido
por populares, os quais ajudaram a vítima a imobilizar o ora apelante
e, posteriormente, fora preso em flagrante pela polícia,
fatos que não elidem a consumação do crime, consoante o entendimento jurisprudencial supra referido, motivo pelo qual não acolho o pedido defensivo.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO SIMPLES -

(...). RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE
- ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - NÃO CABIMENTO -SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE. -
Inviável a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, evidenciado o emprego de grave ameaça à subtração patrimonial
-
Afasta-se a tese relativa ao crime tentado nas hipóteses em que se observa a efetiva inversão da posse da res furtiva, dispensando-se, assim, a posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa subtraída. Aplicação da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça
– (...).”
(TJ/MG, APR 0000518-66.2023.8.13.0027, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 28/09/2023) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 04/04/2024